Tribunal: TJES
Processo: 5011061-66.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA DO OBJETO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A oposição de embargos de declaração tempestivos interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, ainda que a parte dispositiva da decisão conste
não conhecidos
por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
2 - A existência de sentença proferida em ação renovatória anterior, abrangendo integralmente o período pleiteado na nova demanda, e diante da ausência de controvérsia quanto ao prazo da renovação, afasta o interesse de agir na nova ação.
3 - Inexistente resistência do locador quanto à renovação por 10 anos na primeira ação, não subsiste o argumento de risco de decadência por eventual limitação judicial do prazo.
4 - Caracterizada a ausência de interesse de agir da nova ação renovatória, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-66.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING SUL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011061-66.2022.8.08.0011

Apelante: Americanas S.A.

Apelada: Condomínio do Shopping Sul

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação renovatória de contrato de locação não residencial ajuizada por Lojas Americanas S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a sentença proferida na ação renovatória anterior (processo n. 0012822-96.2017.8.08.0011) teria abrangido o mesmo período pleiteado nesta nova demanda, renovando o contrato de locação até 13/03/2028.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença anterior não transitou em julgado, existindo risco de redução do prazo da renovação; (b) a presente ação visa resguardar seu direito à renovação por cinco anos, conforme jurisprudência atual do STJ; (c) não há litispendência nem perda de objeto; (d) os embargos de declaração opostos foram tempestivos, o que impõe o reconhecimento da tempestividade do presente recurso.

Contrarrazões do apelado (id 13795756), pela incolumidade da sentença.

Em tempo, determino que a Secretaria adote as providências necessárias para que este recurso seja julgado
depois
daquele interposto nos autos associados (Apelação nº
0012822-96.2017.8.08.0011
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação renovatória de contrato de locação não residencial ajuizada por Lojas Americanas S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a sentença proferida na ação renovatória anterior (processo n. 0012822-96.2017.8.08.0011) teria abrangido o mesmo período pleiteado nesta nova demanda, renovando o contrato de locação até 13/03/2028.

Inicialmente, embora a decisão integrativa (id 13795750) tenha lançado como parte dispositiva
“Não Conheço os embargos, portanto, certifique-se quanto ao trânsito aludente a ora embargante”
, certo é que o art. 1.026, do CPC, dispõe que
“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

Ademais, segundo o ST
J, “[...] Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos,
exceto nos casos em que não conhecidos por intempestividade
. [...”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 897842 RJ 2016/0087855-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018), o que, no entanto, não se verifica na hipótese, conforme certidão de id 13795747.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, tenho que não vinga a tese recursal pela existência de interesse de agir, a pretexto de que a pretérita ação renovatória (
0012822-96.2017.8.08.0011
) ainda não transitou em julgado, havendo possibilidade de reforma da decisão, inclusive quanto ao prazo da renovação, assim como que a presente ação foi proposta com o intuito de preservar o direito à renovação compulsória, diante do entendimento consolidado do STJ que limita o prazo a 05 (cinco) anos, em desacordo com o caput do art. 51 da Lei do Inquilinato.

No entanto, observei que a apelante ajuizou a primeira ação renovatória nº
0012822-96.2017.8.08.0011 na data de 12.09.2017, postulando a renovação do contrato pelo mesmo período do contrato (
13/03/2018 até 13/03/2028).

Ocorre que naquela demanda o locador (
Condomínio do Shopping Sul) delimitou a controvérsia ao valor do aluguel, o que significa dizer que desde que foi intimada para apresentar réplica à contestação do apelado, isto é, em 03.04.2018 (fl. 346 dos autos associados), a apelante já sabia que o locador não havia apresentado resistência à renovação pelo período total do contrato (10 anos).

Além disso, o recurso de apelação do Condomínio do Shopping Sul nos autos associados, por conseguinte, também está adstrito ao valor da locação, o que, mais uma vez, não subsiste a alegação da apelante quanto ao receio de alteração do período de renovação compulsória do prazo de locação.

Logo, sobressai evidente que a presente ação renovatória ajuizada na data de 09.09.2022, não só formulou pedido contido naquela primeira, como foi intentada quando o seu objeto já estava esvaziado por aquela, de modo que a sentença proferida naqueles autos, diga-se de passagem favorável à renovação pelo período total postulado, apenas reconheceu a perda do objeto.

Com base em tais fundamentos, conheço do recurso de apelação interposto, mas
nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando em 1% (um por cento) a condenação da apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.